Tribunal: STF
Processo: ADPF 787
Classe: ADPF
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Por meio da petição 70065/2024 (eDOC 81), a Aliança Nacional LGBTI+ e a ABRAFH – Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas pleiteiam admissão nos autos na condição de amicus curiae. 



    Em que pese as razões veiculadas pelas instituições requerentes, anoto que o art. 6º, §1º, da Lei 9.882/1999, autoriza a admissão de amici curiae, o que deve ocorrer no prazo de solicitação das informações. A jurisprudência do STF passou a admitir, de maneira excepcional, a intervenção desses auxiliares fora de tal prazo, mas desde que o pedido seja veiculado até a data de liberação do processo para a pauta ou antes de iniciado o julgamento (ADI 4.071 AgR, Rel. Min. Menezes Direito, j. 22.4.2009).



    No caso concreto, os requerentes solicitaram sua inclusão na condição de amicus curiae após já iniciado o julgamento em ambiente virtual, posteriormente interrompido por pedido de destaque, e após a liberação para a pauta de julgamento do Plenário em sessão presencial (o pedido foi protocolado dois dias antes da sessão presencial de julgamento em que o feito se encontra pautado, agendada para amanhã, 12.6.2024). 



    Nessa linha, tendo em vista a imediata proximidade com a retomada do julgamento, já agendada para amanhã, indefiro o pedido de ingresso no feito. 



    Ressalto, por oportuno, que o indeferimento dos pedidos de intervenção não obsta que os interessados apresentem memoriais aos Ministros da Corte e que os dados por eles apresentados sejam considerados no julgamento da causa.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente